Tribunal: STF
Processo: RE 127584
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-15
Data de publicação: 2008-10-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ASSISTÊNCIA
   SOCIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
1. A orientação firmada
   pela Corte somente reconhece a imunidade tributária prevista no
   art. 150, VI, c, da Constituição às entidades fechadas de
   previdência social privada se não houver contribuição dos
   beneficiários, nos termos da Súmula 730/STF.
2. Embargos de
   divergência não conhecidos.